Tribunal: TJES
Processo: 5000552-89.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000552-89.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NATALICIA MIGUEL DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência do contrato questionado, determinou a devolução dos valores descontados da conta da autora, corrigidos monetariamente, e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado pela autora ou se houve fraude, ensejando a responsabilidade do banco; e (ii) avaliar se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença está adequado ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo ao banco a responsabilidade objetiva por falhas na prestação de serviços.

A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes cometidas por terceiros em razão do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, segundo a Súmula 479 do STJ e o entendimento consolidado no julgamento de recursos repetitivos (REsp 1199782/PR).

O banco apelante não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, pois não apresentou o contrato alegadamente firmado com a autora, nem demonstrou o uso do cartão de crédito consignado pela consumidora, indicando a ausência de legitimidade da contratação.

A retenção indevida de valores de benefício previdenciário gera dano moral presumido, especialmente em face de idosa que depende dessa verba para sua subsistência, causando abalo psicológico relevante.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) encontra-se em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para casos de descontos indevidos de benefício previdenciário, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes cometidas por terceiros em contratos de empréstimo consignado, considerando o risco inerente à sua atividade.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação pela instituição financeira gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais causados por descontos indevidos em benefício previdenciário.

O valor da indenização por danos morais fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não deve ser reduzido quando adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e 14; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011; TJES, Apelação Cível nº 048160021514, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A

em face da r. sentença (ID
8621857
) prolatada
pelo d. Juízo da
1
ª Vara de
P
ancas
, que nos autos da “
a
ção declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenizatória
” ajuizada
por

N
ATALICIA MIGUEL DE SOUZA
, julgou procedentes os pedidos iniciais
nos seguintes termos: “
(1) declaro inexistente o contrato objeto da inicial devendo a requerida ressarcir ao autor de forma simples os valores retirados em sua conta, corrigidos pelo INPC da data dos descontos, juros contados da citação, aplicação da Selic sem incidência do INPC a partir deste momento. Para tanto, deverá haver a compensação dos valores já depositados na conta do consumidor, importância esta devidamente atualizada; (2) condeno a em questão requerida ao pagamento indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), pelo prejuízo moral acarretado, importância, correção e juros pela taca Selic a contar da data desta sentença, restando excepcionada a súmula 54 do STJ pelos motivos expostos. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil
”
.

Por fim, condenou
a
p
arte ré, ora apelante,

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa
atualizado.

Em suas razões recursais (ID
8621858
), o banco apelante aduz, em síntese, que: (i) “não houve qualquer conduta ilegítima do recorrente, haja vista que, os descontos são provenientes da contraprestação do contrato celebrado entre as partes”; (ii) “tampouco cabe ao juiz a quo definir que o contrato é inválido pela simples visão ocular, sem prova pericial para que a suposta fraude seja evidenciada de forma conclusiva”; (iii) “em casos que envolvam fraudes, tanto o Banco quanto o Autor são vítimas dos fraudadores, não podendo o recorrente ser considerado culpado pela ação de terceiros”; (iv) “o mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa ou a simples irritação não integram a esfera do dano moral indenizável”; (v) “não há nos autos prova das alegações da parte apelada de que o fato narrado realmente causou-lhes dissabores tamanhos que enseje o dever de indenizar, por culpa do banco recorrente, e, por fim, (vi) subsidiariamente, “caso não seja do entendimento deste tribunal a inexistência do dever de indenizar, é imperioso diminuir o quantum indenizatório, para que o valor atribuído seja proporcional ao alegado dano pela parte apelada”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja
m julgados
im
procedentes todos os pedidos da exordial.

Contrarrazões no ID
8621865
pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no apelo,
passa-se
à análise das teses suscitadas.

Ao que se depreende, a então parte autora, ora
apelada
, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência de débito fundado nos contratos
celebrados com o BANCO BMG S.A.
, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário em razão de
tais
contratos e, por fim, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais).

O banco requerido/
apelante
sustentou a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, pelo qual adquiriu o autor créditos, sendo que no presente caso, para
celebração
do contrato de empréstimo questionado
foram devidamente
conferidos os documentos no momento da contratação.

Cinge-se a controvérsia dos autos à apreciação da existência/legalidade de contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado pela então autora, bem como, se for o caso, o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

Inicialmente, é indene de dúvidas que trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

S
egundo a Súmula 479 do STJ, “
a instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor
”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelas falhas na prestação de serviços quando verificada a existência de fraude ou culpa de terceiro.

Nesse sentido, segue o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede julgamento de recursos repetitivos a respeito do tema:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011).

Após o cotejo de toda a documentação presente nos autos, não vislumbro razões para trilhar entendimento diverso do perfilhado em primeiro grau.

Em que pese reste comprovado nos autos que o banco apelante tenha efetuado dois depósitos em contas bancárias de titularidade da parte autora, nos valores de R$1.198,90 (um mil cento e noventa e oito reais e noventa centavos) e R$1.220,75 (um mil duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), consoante IDs 8621226 e 8621227, respectivamente, sequer foi apresentado o contrato supostamente firmado pelo banco, de modo que
o banco requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a devida instrumentalização da operação.

Ademais, observa-se da documentação acostada aos autos, notadamente das faturas colacionadas pelo Banco (ID 8621229), que não houve qualquer uso dos cartões de crédito pela consumidora apelada, a igualmente evidenciar
a ausência de legitimidade da contratação do empréstimo consignado impugnado.

Ato contínuo, detectada a irregularidade na contratação, é evidente o abalo moral experimentado pela parte autora, idosa com
70
(setenta) anos, haja vista que se viu parcialmente privada de sua verba de aposentadoria, em razão dos descontos indevidos efetivados a partir de um empréstimo não contratado, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico. No exato sentido:

[...] Alegação de não contratação. Sentença de procedência que condenou o réu/apelante a restituir as parcelas descontadas e a indenizar os danos morais [...]
Danos morais configurados. Descontos em benefício previdenciário. Privação de quantias de natureza alimentar.
Manutenção do valor indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (TJRJ; APL 0195768-21.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 01/03/2024; Pág. 976)

[...] O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor [...] 8)
É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Quanto ao
quantum
arbitrado, verifica-se que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) está em consonância com os valores usualmente aplicados em situações de desconto indevido de benefício previdenciário, sendo suficiente e razoável, ainda, para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por supostos empréstimos que nunca foram tomados junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. sendo o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. 5. Não obstante a irresignação do requerido, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. Data: 24/Nov/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5004883-04.2022.8.08.0011 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Material

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.